Tribunal: TJMT
Processo: 1033961-49.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033961-49.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOABELAR LUZ DA SILVA - CPF: 937.629.681-87 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), Presidente Detran MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e todos os seus efeitos, em razão de alegadas irregularidades nas notificações expedidas pela autoridade de trânsito.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em saber se as notificações realizadas no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observaram as exigências legais e regulamentares necessárias à garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como se eventual irregularidade é suficiente para invalidar o procedimento administrativo.

III. Razões de decidir
:

3
. A preliminar de ausência de direito líquido e certo confunde-se com o mérito e com ele deve ser analisada.

4
. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir exige a observância do devido processo legal, com a realização das notificações indispensáveis à ciência da instauração do procedimento e da
aplicação da sanção, conforme entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ e no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5
. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a imediata utilização da notificação por edital, impondo-se o esgotamento prévio das tentativas de localização do administrado pelos meios ordinários.

6
. A notificação da penalidade foi encaminhada para endereço diverso daquele constante do cadastro do administrado e devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, sem demonstração de novas diligências para sua localização, o que compromete a validade do ato.

7
. A notificação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após a comprovação do exaurimento das tentativas de ciência pessoal ou postal, circunstância não demonstrada no caso.

8
.

A irregularidade das notificações configura cerceamento de defesa e contamina todo o processo administrativo, sendo suficiente para justificar sua anulação, independentemente da análise definitiva acerca da autoria da infração ou da responsabilidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese
:

9
. Recurso não provido e remessa necessária ratificada.

Tese de julgamento
:
“1. A notificação por edital em processo administrativo de trânsito somente é válida após o efetivo esgotamento das tentativas de ciência do administrado pelos meios ordinários. 2. A devolução de correspondência com as anotações ‘não procurado’ ou ‘endereço insuficiente’, sem novas diligências para localização do interessado, não autoriza a imediata adoção da via editalícia. 3. A inobservância das regras de notificação configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 257, § 7º, 265 e 282, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONTRAN nº 619/2016, art. 13; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 23; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, PUIL nº 372/SP;

TJSC, apelação cível n. 5101373-42.2021.8.24.0023, relator Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 20.6.2023; TJSP,
remessa necessária
cível n. 1000524-33.2024.8.26.0456, relator Des. Martin Vargas, julgado em 08.4.2025, 10ª Câmara de Direito Público, publicado em 08.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária
e apelação
cível interpost
a
pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra a sentença
(Id.
352261372
)
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)que, nos autos do mandado de segurança n.
1033961-49.2025.8.11.0003

impetrado por
JOABELAR LUZ DA SIL
V
A
contra ato tido como coator do
PRESIDENTE DO DETRAN/MT e
d
o DIRETOR DO 2º CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS
(MT)
,
concedeu
a segurança para anular o processo administrativo
n. 1949/2025 e todos os seus efeitos, inclusive da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Como razões recursais,
o apelante aduz
,
preliminarmente
, a ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, a inadequação da via eleita.
No mérito,
defende:
(
i
) a regularidade do processo administrativo, sob o argumento de que a penalidade decorreu de infração
gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro; (
ii
) a validade das notificações expedidas ao endereço constante no cadastro do condutor e, posteriormente, por edital, diante da frustração da ciência postal; e (
iii
) a responsabilidade do impetrante pela penalidade aplicada, uma vez que a infração teria ocorrido antes da comunicação de venda do veículo.

Assim,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

A
parte apelada
apresentou contrarrazões no movimento de Id.
352261377
, pugnando pelo não provimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id.
364021855
, opinou pelo não provimento do recurso, com a ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de
remessa necessária e apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença (Id. 352261372) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1033961-49.2025.8.11.0003 impetrado por JOABELAR LUZ DA SILVA contra ato tido como coator do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do DIRETOR DO 2º CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (MT),
concedeu a segurança para anular o processo
administrativo n. 1949/2025 e de todos os seus efeitos, inclusive da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante
.

A controvérsia cinge-se

à validade das notificações expedidas no
processo administrativo
e à responsabilidade do impetrante pela infração que ensejou a suspensão do direito de dirigir.

De início,
a
preliminar suscitada pelos apelantes – referente à ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, à inadequação da via eleita – confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Pois bem
.

Infere-se dos autos que JOABELAR LUZ DA SILVA, motorista de caminhão e titular de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A/E, expedida em 6.4.2005 e válida até 14.5.2034, teve o direito de dirigir suspenso em razão do Auto de Infração n. DT005W30LY, lavrado em 28.12.2024 e referente à motocicleta de placa JZN7F86.

É certo que, para a validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça exigem
a observância da dupla notificação do condutor: a primeira, relativa à instauração do procedimento e à abertura de prazo para apresentação de defesa prévia; e a segunda, referente à aplicação da penalidade e à possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Nessa linha, a Súmula
n.
312 do
c.
STJ estabelece que, no processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito, são indispensáveis as notificações da autuação e da aplicação da sanção. Do mesmo modo, o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação somente podem ser aplicadas mediante decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo que assegure ao infrator o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à forma de comunicação dos atos administrativos, o art. 282
,
caput
,
do CTB admite a notificação por remessa postal,
sem exigir a comprovação do recebimento pessoal da correspondência
.

Todavia, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, a devolução da notificação somente é tida por válida, para todos os efeitos, quando decorrer de desatualização do endereço cadastrado ou de recusa do destinatário em recebê-la.

Não configuradas essas hipóteses, a adoção da notificação por edital reclama a demonstração do prévio esgotamento das tentativas de ciência pelos meios ordinários, em consonância com
o art. 13 da Resolução CONTRAN n. 619/2016 e o art. 23 da Resolução CONTRAN n. 723/2018.

No caso concreto, os documentos que instruem o processo administrativo evidenciam duas irregularidades no procedimento notificatório.

A primeira irregularidade refere-se à notificação de instauração do processo administrativo, pois o Aviso de Recebimento n. AR837733553HN, expedido em 27.5.2025 para o endereço atualizado do impetrante
–

Rua José Alves Maciel, n. 20,
Bairro
Jardim Residencial João Moraes, Rondonópolis

(
MT
)
–,

foi devolvido com a anotação “
Não Procurado
”, circunstância que não se enquadra nas hipóteses do art. 282, § 1º, do CTB,
pois
não houve recusa do destinatário nem desatualização cadastral.

Nada obstante, a autarquia,
sem comprovar a adoção de novas diligências voltadas à ciência do administrado, promoveu de imediato a notificação por edital, mediante publicação do
Edital n. 00017/2025, no DOE n. 29.014, de 23.6.2025, em desconformidade com as normas regulamentares aplicáveis.

A segunda irregularidade diz respeito à notificação da penalidade, visto que o Aviso de Recebimento n. AR899691249HN, expedido em 22.9.2025, foi encaminhado a endereço diverso daquele constante dos registros do impetrante,
qual seja,
Avenida Presidente Castelo Branco, n. 0, Bairro Vila Operária, Rondonópolis
(
MT
)
,
sendo
devolvido com a anotação “
Endereço Insuficiente
”. A
inda assim
, a autoridade administrativa
,
sem promover nova tentativa de notificação no endereço correto, valeu-se de imediato da via editalícia, mediante publicação do
Edital n. 00029/2025, no DOE n. 29.099, de 20.10.2025,
o que compromete a validade do procedimento administrativo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a notificação por edital
tem
caráter excepcional e s
ó se
legitima após o e
sg
o
tamento
das tentativas de localização do administrado pelos meios ordinários. Assim, a simples devolução do Aviso de Recebimento com as anotações “
Não Procurado
” ou “
Endereço Insuficiente
” não autoriza imediata comunicação
por edital
.

A propósito,
colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO
INFORMADO PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "DESCONHECIDO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
.
”
(TJSC
,

a
pelação
cível
n.
5101373-42.2021.8.24.0023,
r
elator
Des.
Jaime Ramos,
Terceira Câmara de Direito Público
, julgado em 20.6.2023
)
.
[sem destaque no original].

“
4. A notificação válida da infração é requisito essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa ao condutor, conforme previsto na Resolução Contran n. 619/2016. A Administração não esgotou todos os meios de notificação, uma vez que a correspondência retornou com a informação "não procurado – devolvido", sem comprovação de que o impetrante foi devidamente cientificado da necessidade de retirada do aviso na agência dos Correios.
”

(TJSP
,
remessa
n
ecessária

c
ível
n.
1000524
-
33
.
2024
.
8
.
26
.
0456,
relator Des.
Martin Vargas,
julgado em
08
.
4
.
2025, 10ª Câmara de Direito Público,
publicado em
08
.
4
.
2025)
.
[sem destaque no original].

No caso, a controvérsia não diz respeito à forma de comprovação da entrega, mas à adoção prematura da notificação por edital após uma única tentativa frustrada no endereço correto e, posteriormente, após remessa a endereço incorreto,
o que excede o alcance
do referido julgado.
Em tal contexto, competia
ao DETRAN/MT comprovar o efetivo esgotamento das tentativas de notificação, ônus
não
cumprido
.

Assim
, i
ndependentemente da discussão sobre a autoria da infração, relacionada à alegada venda prévia da motocicleta e à indicação do real
infrator, a nulidade das notificações
basta
para a concessão da segurança e a anulação do
p
rocesso
a
dministrativo n. 1949/2025, bem como de todos os seus efeitos.

Desse modo,
o
vício notificatório configura cerceamento de defesa e contamina todo o procedimento, impedindo o exame do mérito da autuação, inclusive quanto à autoria da infração, antes da regularização da comunicação processual e da
garantia
efetiva

do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ainda que assim não fosse,
os argumentos relativos à responsabilidade do proprietário, nos termos do art. 257, § 7º, do CTB, e à alegada invalidade da indicação do real infrator tampouco se mostram suficientes, por si sós, para afastar a conclusão adotada. Isso porque a comunicação de venda foi realizada em 10.1.2025, ao passo que a indicação de Leandro Pereira da Silva como real infrator consta registrada no sistema oficial do órgão de trânsito desde 06.2.2025, com
status
de confirmação pendente, sem que o DETRAN/MT tenha esclarecido a razão pela qual tal indicação foi desconsiderada.

Em todo caso
, tais questões somente podem ser examinadas em procedimento administrativo válido, instaurado com observância do devido processo legal e das garantias constitucionais de defesa, o que não ocorreu no
p
rocesso
a
dministrativo n. 1949/2025.

Assim, evidenciada a ilegalidade do procedimento administrativo, impõe-se a manutenção da segurança concedida, com a anulação do
p
rocesso
a
dministrativo n. 1949/2025 e de todos os seus efeitos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026